Tribunal: TJDFT
Processo: 0704604-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704604-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA, WALTER PFRIMER NETO, VILOBALDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA, CARLOS FELIPE ROCHA MARZOLA DE CARVALHO, MOZART MEDEIROS FILHO, JOSÉ CARLOS COELHO GAMA, ANA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA, MARCOS NEVES BRESAOLA, CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 22311713, ID 22311711, ID 22311712 e ID 22311709, inadmitiu os recursos especiais interpostos por ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (ID 76773337, p. 227/238), devolveu os autos à origem, “para fins de relação do juízo de conformação do acórdão recorrido com o Tema 1199/STF, observando-se as novas disposições legais contidas na Lei n. 14.230/2021 e a jurisprudência desta Corte Superior correlata”. A ementa do representativo é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE 843989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 17980805): DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ. 2009 e 2010. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR. AÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 329 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. INÉPCIA DA INICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. MÉRITO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. CULPA GRAVE. ART. 10, VIII, DA LEI 8.429/1992. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. IMPARCIALIDADE. PUBLICIDADE. MORALIDADE. LICITAÇÃO. CONVITE. AUSÊNCIA DE PROJETO BÁSICO.COMISSÃO DE LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS NÃO HABILITÁVEIS. CONCORRENTES SEM RESPONSÁVEL TÉCNICO. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DAS PROPOSTAS E ASSINATURAS. EMPRESAS INOPERANTES. PARTICIPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. FALSA IMPRESSÃO DE LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COMPETITIVIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DANO PRESUMIDO AO ERÁRIO. FISCALIZAÇÃO DA OBRA. FALTA GRAVE. OBRAS REALIZADAS COM MATERIAIS NÃO IDENTIFICÁVEIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA QUE COMPROVE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. REMESSA NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.É imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao Erário por atos de improbidade administrativa e para as demais sanções (perda de cargo, proibição de contratar, multa civil etc.) a contagem da prescrição tem como termo inicial a data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar ou a data da perda do vínculo do comissionado com a Administração Pública. Precedentes do STF e STJ. Prejudicial rejeitada. 2.As esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por confirmada inexistência do fato ou inocorrência de autoria. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 3.O STJ já consolidou que diante de conduta ilícita não importa se ocorreu aprovação das contas pelo Tribunal de Contas, diante da diversidade de atuações estatais (art. 21, II, da LIA). Preliminar rejeitada. 4.A Súmula 329 do STJ já há muito tempo consolidou que "o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público". Preliminar rejeitada. 5.O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. Preliminar rejeitada. 6.A ação de improbidade será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas (art. 17, §6o, da LIA). 6.1. Quando o Juízo cível, após ampla dilação probatória, fomenta o contraditório e a ampla defesa e decide o mérito da causa, não há mais espaço para aventar inépcia da inicial de uma ação civil pública (celeridade contraposta pela primazia do julgamento do mérito). Preliminar afastada. 7.Os atos de gestão que importam em emprego de verbas públicas devem ser realizados com diligência. O emprego imprudente ou imperito de recursos públicos não mais pode ser tolerado como ato meramente irregular. 8.O prestígio à submissão da Administração Pública ao procedimento licitatório como procedimento concorrencial se dá principalmente pelos seus dois mais importantes objetivos: (1) meio idôneo para possibilitar contratos mais vantajosos para o Estado, o que se dá conforme os princípios que regem a lei da oferta e da procura; (2) colocar a salvo o prestígio administrativo, escolhendo não o preferido, mas aquele que, objetivamente (igualdade e imparcialidade), fez a melhor proposta, de acordo com os vários índices fixados no edital. Precedentes do STJ. 9.O art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa prevê queé ato de improbidade frustrar, dolosa ou culposamente, a licitude de processo licitatório. 10.Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições (Art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa). 11.Os administradores públicos que escolhem habilitar empresas em desatenção às regras licitatórios, cientes de que deveriam convocar mais interessados no mercado para apresentarem propostas vantajosas devem ser advertido com as penas da Lei de Improbidade Administrativa. 12.No caso vertente, a concorrência nas licitações não existiu, tendo em vista que os membros e presidente da Comissão de Licitação, o Administrador Regional e as pessoas jurídicas e seus sócios simularam contratações lícitas. 12.1.As empresas incluídas nos procedimentos administrativos não funcionavam, estavam inoperantes ou os sócios verdadeiros não sabiam que terceiros estavam utilizando os dados das Pessoas Jurídicas para fazerem o “quórum” mínimo de 3 (três) participantes para a modalidade convite. 13.Não há respaldo para a alegação de desconhecimento das regras legais e de submissão às ordens do Administrador Regional do Paranoá (art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”). 13.1.A alegação dos apelantes de que não há dolo ou culpa não subsiste diante de todos os fatos narrados. Atuaram de forma lúcida. Não há comprovação de vício de vontade ou coação. Nada fizeram para corrigir o procedimento, nem denunciaram as ordens ilegais, tendo em vista que ninguém é obrigado a acatá-las. 14.Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão (art. 51, §3o, da Lei 8.666/1993). Nenhum dos membros apresentaram ressalvas, na forma da lei, às contatações ilícitas. 15.Mesmo em estágio probatório, o servidor que ingressa no quadro de servidores permanentes pode participar de comissões de licitação (art. 51 da Lei 8666/1993). 16.Na execução dos contratos, a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada (art. 41 da Lei 8.666/1993). Os fiscais dos contratos não cobraram o cumprimento pelas empresas contratadas dos termos mínimos acordados, conforme Relatório de Inspeção da Controladoria Geral do Distrito Federal e Decisões do TCDF. Feriram, dolosamente, por atos comissivos e omissivos, os princípios da impessoalidade, imparcialidade, legalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório (art. 11, ‘caput’, da LIA). 17.O administrador regional do Paranoá (2009/2010), os membros e presidente da Comissão de Licitação e os fiscais de obra e gestores de contrato e escolheram defender interesses de terceiros e não o interesse público. 18.A ausência de competitividade gera dano presumido, pois evita-se que a administração pública contrate pelo melhor preço e/ou pela melhor proposta. O dano é o valor dos contratos firmados de forma ilícita, cujas faturas são atestadas sem quaisquer precaução ou comprovação da realização das obras com a qualidade mínima esperada diante dos altos valores pagos pelo Estado. 19.As penalidades fixadas são proporcionais ou razoáveis, servindo adequadamente como reparação à dignidade do serviço público e aos danos da coletividade. Anota-se que os servidores efetivos não foram condenados a perda dos cargos, nem à suspensão dos direitos políticos. 19.1. Eles foram condenados na multa do art. 12 da Lei 8429/1992, mas em valor ponderado (10% do valor do dano), bem abaixo do valor máximo de 2 (duas) vezes o valor do dano. A proibição de contratar com o serviço público e de receber benefícios fiscais e creditícios também é condizente com a gravidade das condutas. 19.2. Apenas as empresas foram condenadas à restituição ao erário (não recorreram quanto a este ponto) e quem anulou os atos administrativos das licitações questionadas nesta ação foi a própria administração pública, em atenção às Súmulas 346 e 473 do STF (Decisões do TCDF e da Controladoria Geral do DF). 20.Prejudicial rejeitada. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Nesse contexto, consoante o artigo 1.030, inciso II, do CPC e à luz do decidido pelo STF no citado paradigma, incumbe à turma julgadora, na atuação de sua competência, averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aqueles postos no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019